Tribunal: TJPA
Processo: 0810798-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810798-59.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS.

DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILO DO VEÍCULO E NO REPASSADOS AO ARREMATANTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB.

RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNANIMIDADE.

1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO
PARÁ – DETRAN/PA
devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da Vara Única de Canaã que, nos autos da Ação Ordinária nº 0810798-59.2019.814.0000, interposta por
ANTONIO DE JESUS SILVA
, ora
agravado, deferiu a tutela provisória.

Em síntese relatou a inicial que o autor era proprietário do veículo de placa JWD 4509/PA e levado em leilão no certame nº 03/204 – DETRAN/PA,03.09.2014. Informa que mesmo após ao leilão, o veículo permanecera em nome do agravado, passando a receber diversas infrações de trânsito, já responsabilidade do arrematante.

Por essas razões requereu a retirada de seu nome do cadastro do veículo JWD 4509/PA, bem como de todas as infrações cometidas após o leilão, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

(...)

“Isto posto, e do que mais consta nos autos, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA para determinar que à parte requerida DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN que proceda o cancelamento de todas as infrações aplicadas a moto Honda CG 150 Titan ES, ano 2006, placa JWD 4509, chassi 9C2KC08507R07R031819, ocorridas a partir do leilão, e a exclusão do nome do requerente do CADIN/estadual, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao requerente para cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)

Jacundá, 12 de setembro de 2019.

JUN KUBOTA

Juiz de Direito”. (sem grifo no original)

Irresignado o DETRAN/PA interpôs o presente recurso alegando em síntese, a impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência pelo agravante, pois seria inviável, mesmo após o leilão, cancelar eventuais infrações lavradas por outros órgãos autuadores e débitos tributários de IPVA pendentes, estes últimos adstritos à competência exclusiva da SEFA e já inscritos em dívida ativa.

Afirma a impossibilidade de transferência de propriedade do veículo ao arrematante por força de débitos de IPVA já inscritos em dívida ativa por débitos de IPVA anteriores ao leilão e que enquanto não concluído o processo de transferência de propriedade ou determinado judicialmente a transferência do registro, para o nome do arrematante, necessariamente mediante a desvinculação de débitos de IPVA anteriores ao leilão pela SEFA, a apresentação dos documentos pertinentes, VISTORIA FÍSICA, e o devido pagamento das taxas respectivas, o veículo JWD 4509/PA permanecerá em nome do proprietário anterior, ou seja, do autor agravado.

Portanto, resta impossível ao DETRAN/PA, tanto sob o aspecto legal quanto técnico-operacional, cancelar a cobrança de débitos contra o autor agravado, sem que antes seja desvinculado os débitos de IPVA anteriores ao leilão pela SEFA e, assim, seja viabilizada a transferência de propriedade do veículo JWD 4509/PA para o nome do arrematante, no caso, o Sr. WILSON JACINTO DOS SANTOS, pois todo e qualquer débito inscrito no prontuário de um veículo se direciona ao titular do bem até então cadastrado no sistema do DETRAN/PA.

Requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a tutela de urgência ora recorrida, e subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Em apreciação liminar foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, por não se mostrar lícito imputar ao agravado a pontuação e a responsabilidade pelo pagamento das multas referentes às infrações praticadas por outrem, mormente em data posterior à venda do veículo. Da mesma forma, em relação aos débitos do IPVA anterior ou posterior a arrematação do bem.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme consta em Certidão de ID nº 2720336.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

A responsabilidade recai sobre o DETRAN - Departamento de Trânsito do Pará, órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos tributários.

O montante da dívida relativa a tributos e seguro obrigatório deve ser abatido do valor arrecadado em leilão público de veículos, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997) e da Resolução 331/2009 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.

A Resolução 331/2009, de 14 de agosto de 2009, do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 3º, determina que:

Art. 3º O órgão ou entidade responsável pelo
leilão
, após transcorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, para detectar:

I - pendência judicial, pendência administrativa ou à disposição da autoridade policial;

II - registro de gravames;

III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.

O artigo 14 da referida resolução determina que os valores obtidos com a venda do veículo devam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo artigo 14,
in verbis
:

Art. 14. Realizado o leilão, os valores arrecadados com a venda do veículo deverão ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, obedecida a seguinte ordem:

I - Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;

b) despesas de remoção e estada;

c) despesas efetuadas com o leilão.

O disposto no art. 328, § 6º do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.
(Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

Assim, “a arrematação de bem em leilão é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores” (Ap.20090110460396, desembargador José Divino de Oliveira 6ª Turma Cível, julgado em 10/11/2010, DJ 25/11/2010 p. 309).

Neste sentido o julgado:

EMENTA
: TRIBUTÁRIO. ARREMATAÇO JUDICIAL DE VEÍCULO. DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por falta de prequestionamento, não se pode

examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008)

A relação tributária consubstanciada entre o adquirente do bem ofertado em hasta pública e o fisco tem início a partir da data da arrematação, momento este em que a propriedade do bem não mais corresponde ao antigo proprietário, não se admitindo que as obrigações concernentes à propriedade do imóvel, como no caso, fiquem inadimplidas até o registro da Carta de Arrematação.

Vejamos:

EMENTA
:

APELAÇO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA E TAXAS DE LICENCIAMENTO. VEÍCULOS ARREMATADOS EM HASTA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPVA DOS ANOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Está o arrematante desobrigado ao pagamento do imposto nos exercícios anteriores à arrematação, bem como dos débitos relativos às multas por infração de trânsito e seguro obrigatório. 2. Créditos tributários que devem ser sub-rogados no preço obtido com a alienação do bem em hasta pública. 3. Aplicação do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Recurso improvido. (TJ/SP, Apelação 1037353-10.2014.8.26.0053, rel. Silvia Meirelles, 6ª Câmara de Direito Público, j. 16/03/2015).

EMENTA
: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇO DE VEÍCULOS. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇO. 1. Pretensão do impetrante voltada ao reconhecimento da ilegalidade de cobrança de débitos de qualquer natureza anteriores à expedição da Carta de Arrematação (09.01.2014).Possibilidade. Automóvel e Motocicleta arrematados em hasta pública. Arrematante que adquire o bem livre de ônus tributários anteriores à arrematação. Inteligência do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença concessiva da ordem de segurança parcialmente reformada, em reexame necessário, tão-somente para afastar a possibilidade de aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento do decisum mandamental. Recurso oficial improvido. (Apelação 1004009-38.2014.8.26.0053, rel. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 02/02/2015).

Deste modo, resta claro o direito do impetrante à obtenção da transferência do bem, com a quitação dos impostos sobre ele incidentes, porquanto o arrematante não é responsável pelo pagamento dos tributos e ônus anteriores à arrematação do veículo, por aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN (lei 5172/66), vez que os débitos se sub-rogam no respectivo preço, desonerando o bem e o arrematante.

O arrematante de bem adquirido em arrematação judicial, passa a ser

considerado proprietário originário, por ficção legal, pois embora o artigo 130 verse sobre impostos relativos a bens imóveis, o referido dispositivo é aplicável, por analogia, nos casos de bens móveis, igualmente, arrematados em hasta pública, como se dá no caso em tela), rompendo com toda a corrente de obrigações que recaiam sobre o bem.

Neste sentido:

EMENTA: Mandado de Segurança. IPVA e Multas de trânsito. Veículo arrematado em hasta pública. Sub-rogação no valor arrematado. Impossibilidade de cobrança do arrematante. Aplicação por analogia do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (Apelação 1012219-15.2013.8.26.0053, rel. Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, j. 15/12/2014)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo arrematado em hasta pública. Arrematante que não pode ser responsabilizado pelo IPVA, multas de trânsito e DPVAT, anteriores à arrematação - Art. 130, parágrafo único, do CTN. Aquisição originária, livre de quaisquer ônus. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a segurança pleiteada. (Apelação 1009191-05.2014.8.26.0053, rel. Isabel Cogan, 12ª Câmara de Direito Público, j. 25/11/2014 - grifei).

E assim também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARREMATAÇO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBROGAÇO. PREÇO. 1. Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário. Aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1128903 RS 2009/0140606-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011 - grifei).

Ementa: EXECUÇO. ARREMATAÇO. ADJUDICAÇO. CREDOR. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. (CTN - ART. 130, parágrafo único). 1. O credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. Alcance do Art. 130, parágrafo único, do CTN). (...) (REsp 905208/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 31.10.2007 - grifei).

O TJPA já apreciou anteriormente o mesmo tema:

EMENTA
: APELAÇO. AÇO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILO DO VEÍCULO E NO REPASSADOS AO ARREMATANTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB.

RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNANIMIDADE.

1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. Prefacial rejeitada.
APELAÇO N.0000121-25.2012.8.14.0072. COMARCA: MEDICILÂNDIA. APELANTE: DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020